Tribunal: TJBA
Processo: 8071618-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071618-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZETE BERNARDINA DE OLIVEIRA DUTRA e outros (11)

Advogado(s)
:
HIAGO NEVES LUZ SPOSITO, ANDRESSA CORDEIRO FRANCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

EMENTA:
Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Servidores públicos municipais. Jornada de trabalho. Pretensão de restabelecimento de enquadramento funcional e carga horária de 40 horas semanais. Tutela de urgência contra o Poder Público. Medida liminar que esgota o objeto da demanda. Vedação legal. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidores públicos do Município de Barra da Estiva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, por meio da qual pretendem o restabelecimento de enquadramentos funcionais que lhes atribuíram jornada de 40 horas semanais, bem como a manutenção das respectivas remunerações e vantagens. Alegam que os enquadramentos foram realizados com base nas Leis Municipais nº 015/2009 e nº 020/2009 e formalizados por decretos municipais editados entre 2017 e 2024, tendo sido posteriormente declarados nulos após a instauração do PAD nº 001/2025, que culminou na edição do Decreto nº 093/2025 e na redução da carga horária dos servidores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência consistente no restabelecimento do enquadramento funcional e da jornada de 40 horas semanais dos agravantes; e (ii) verificar se a medida liminar pretendida configura providência vedada por esgotar, total ou parcialmente, o objeto da demanda em face do Poder Público.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A Lei nº 8.437/1992 estabelece vedação à concessão de medida liminar contra o Poder Público quando a providência pleiteada importar no esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

5. No caso concreto, o provimento liminar requerido pelos agravantes – consistente no restabelecimento dos enquadramentos funcionais e da jornada de 40 horas semanais – coincide com o próprio pedido final da demanda, caracterizando hipótese de esgotamento do objeto da ação.

6. Ademais, em sede de cognição sumária, os elementos probatórios apresentados não evidenciam, de forma suficiente, a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e a produção de prova para formação de convicção mais segura acerca da legalidade dos atos administrativos questionados.

7. Também não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que eventual reconhecimento do direito poderá ser implementado após a instrução processual, inclusive com pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.

IV. Dispositivo

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.